Tribunal: TJBA
Processo: 8108581-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108581-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS DE ALCANTARA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, DAVID AZULAY, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE ALVES DE FARIAS, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, DAVID AZULAY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação, com alegação de omissão no julgado, quanto à impossibilidade de aferir o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão, contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo diante da conclusão deste colegiado.

5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado expressamente acerca do proveito econômico na situação em comento.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108581-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como embargado
LUIS CARLOS DE ALCANTARA E SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20